Tribunal: STF
Processo: Rcl 71447
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio de decisão publicada no DJe de 5/11/24, acolhi os embargos declaratórios opostos por Erildo Liberio da Silva para tornar sem efeito a decisão publicada no DJe de 29/10/24 e oportunizar à Panolli Industria Alimenticia Ltda a regularização de sua representação processual mediante a juntada de procuração.



    Panolli Industria Alimenticia Ltda tempestivamente regularizou sua representação processual com a juntada da procuração constante no e-Doc 36, razão pela qual passo à nova apreciação destes aclaratórios, os quais foram opostos por Panolli Indústria Alimentícia Ltda.para questionar decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0012095-73.2018.5.03.0050, por desrespeito a eficácia do julgado na ADI nº 5766.



    Panolli Indústria Alimentícia Ltda. sustenta que a decisão embargada incorre em omissão, pois deixou de considerar que o ato reclamado “transitou em julgado ANTES do julgamento (e, obviamente, do trânsito em julgado da respectiva decisão) da ADI 5.766/DF”. No ponto, argumenta que 



    “O C. TRT da 3ª Região negou seguimento ao recurso de revista em questão, tendo o autor da presente ação sido intimado desta r. decisão em 4 de março de 2021 e transitou livremente em julgado em 16 de março de 2021. De seu turno, o julgamento da ADI 5766 se deu na sessão de 20 de outubro de 2021, com a r. decisão sendo publicada em maio de 2022”.



    Panolli Indústria Alimentícia Ltda. requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes para negar seguimento à reclamação.



    Devidamente intimada, Erildo Libério da Silva apresentou contrarrazões (eDoc 24), nas quais alegou i) ser inadequada a oposição dos embargos declaratórios por Panolli Industria Alimentícia Ltda. para questionar a decisão de procedência da reclamação, entendendo ser cabível o agravo interno na presente hipótese; ii) o não recebimento destes aclaratórios opostos pela parte embargante sem a devida juntada de procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso; iii) ausência de provas de que o entendimento reclamado (fixação de honorários de sucumbência em seu desfavor) se formou anteriormente à decisão do STF na ADI nº 5.766 e que essa decisão transitou em julgado anteriormente ao ajuizamento da presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que as teses apresentadas por Erildo Libério da Silva em contrarrazões ao presente recurso quanto à i) inadequação do uso dos embargos declaratórios para questionar a decisão de procedência da reclamação e ii) não recebimento destes aclaratórios opostos pela parte embargante sem a devida juntada de procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso encontram-se respondidas e superadas por meio da decisão publicada no DJe de 5/11/24 (eDoc. 31) e pela juntada da procuração (eDoc. 36).



    Quanto ao mais, registro que deixei de proceder ao pedido de informações à autoridade reclamada, por ser possível à consulta pela numeração única do Processo nº 0012095-73.2018.5.03.0050 no sítio eletrônico do TRT da 3ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, de que se extrai que, mediante acórdão publicado no DJe de 15/10/20, a temática referente a honorários advocatícios foi decidida pelos seguintes funamentos:



    “A parte ré [Panolli Industria Alimentícia Ltda.] pleiteia a condenação da parte autora [Erildo Libério da Silva] ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência inclusive sobre os pedidos em que houve sucumbência parcial. Pugna, também, pela não suspensão da exigibilidade da verba, pois a parte reclamante tem créditos a receber nesta reclamação trabalhista.



    Com razão, em parte.



    No tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte autora, a matéria deve ser vista à luz de dois dispositivos legais, quais sejam, o caput do art. 791-A da CLT e o parágrafo 3º desse mesmo artigo.



    Se a sucumbência da parte autora fosse total, a base de cálculo seria o valor atualizado da causa, conforme definido no caput do art. 791-A da CLT.



    Por outro lado, no caso de sucumbência recíproca, como é o caso destes autos, não há uma base de cálculo pré-definida pela lei. O art. 791-A, §3º, da CLT atribui ao Juízo o dever de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência nesses casos.



    Nesse cenário, a base de cálculo dos honorários de responsabilidade da parte reclamante na forma arbitrada pelo Juízo de origem, o qual levou em conta apenas os pedidos em que houve sucumbência integral, atende aos critérios de razoabilidade e viabiliza a apuração da parcela na fase de liquidação. Portanto, a base de cálculo não merece reparos.



    Porém, quanto à exigibilidade, o art. 791-A, §4º, da CLT só prevê a sua suspensão quando o credor não obtém em juízo outros créditos capazes de suportar a despesa. Como se vê, este não é o caso dos autos, pois a parte autora tem créditos a receber nesta reclamação trabalhista.



    Assim, dou provimento parcial ao recurso da parte ré, a fim de afastar a suspensão de exigibilidade do art. 791-A, §4º, da CLT, uma vez que há créditos a serem recebidos nestes autos, dos quais deverão ser deduzidos os honorários advocatícios de responsabilidade da parte autora, sem limitação alguma.”



    Do andamento processual registrado no TRT 3, observo que após acolhimento de embargos declaratórios para sanar erro material no referido acórdão, Erildo Libério da Silva interpôs recurso de revista contra a decisão do TRT 3, o qual teve seguimento negado pelo órgão a quo em decisão datada de 2/3/21, não tendo sido esse entendimento questionado pela parte interessada.



    Com efeito, há notícia apenas de agravo de instrumento opostos por Panolli Industria Alimentícia Ltda. Para questionar a negativa de seguimento ao recurso de revista por si interposto para questionar a sua condenação naqueles autos.



    Da decisão reclamada (eDoc. 10) extrai-se que o juízo da execução, com domínio da integralidade dos autos do Processo nº 0012095-73.2018.5.03.0050, assim decidiu a matéria referente aos honorários de sucumbência aos quais Erildo Libério da Silva fora condenado na fase de conhecimento:



    “Considerando-se que o reclamante foi condenado a pagar ao procurador da reclamada, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, 15% dos valores atribuídos aos pedidos que sucumbiu integralmente, tem-se que o valor devido pelo autor a tal título é de R$ 51.147,66, não havendo que falar em atualização deste valor, conforme Súmula 187 do TST, ‘A correção monetária não incide sobre o débito do trabalhador reclamante’.”



    Erildo Libério da Silva não pode se valer da ausência de juntada da integralidade dos autos do Processo nº 0012095-73.2018.5.03.0050 na presente reclamação para se furtar aos efeitos do julgado em acórdão publicado no DJe de 15/10/20, e cujos efeitos se estabilizaram em 2021, após a negativa de seguimento ao recurso de revista por si interposto mediante decisão do TRT 3 datada de 2/3/21.



    Não há que se falar, portanto, em ausência de provas a amparar a pretensão da parte ora embargante, porquanto a própria decisão reclamada, juntada por Erildo Libério da Silva, corrobora a existência de decisão nos autos do Processo nº 0012095-73.2018.5.03.0050 contrária a sua pretensão na presente reclamação.



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente á presente reclamação, entendo que assiste razão á parte embargante, pois, tendo a sentença exequenda transitado em julgado em 16/03/21, antes, portanto, da data do ajuizamento desta reclamação (09/09/24), incide óbice ao conhecimento da presente reclamação, conforme a regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”



    Ressalte-se, ademais, que o julgamento da ADI nº 5.766/DF ocorreu em 2022, ou seja, em momento posterior à coisa julgada formada nos autos do Processo nº 0012095- 73.2018.5.03.0050, estabilizada em  16/03/21. Em sede reclamatória, a jurisprudência do STF se pacificou no sentido de não admitir reclamação que tenha como objeto decisão anterior ao paradigma vinculante de controle. Vide precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 43954/RJ-AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 18.920/RJ-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/15).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747/RN-AgR, Relator o Ministro celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/2/15).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 10.199/SC-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/14).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes e nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente